Tribunal: TJBA
Processo: 8033393-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033393-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA ALVES PEREIRA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. TEMA 1324. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para implementar o piso salarial nacional dos professores nos proventos de aposentadoria da impetrante. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na alegação de omissão na decisão embargada quanto ao reconhecimento do direito da impetrante ao piso salarial nacional vigente. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC/2015, têm como finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais na decisão judicial. No caso em análise, não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que a decisão embargada reconheceu o direito da impetrante à implantação do piso salarial nacional vigente, atrelado à carga horária de 40 horas semanais, ao subsídio/vencimento básico da impetrante e ao respectivo reajuste das parcelas. Além disso, o Tema nº 1.324 do STF, embora tenha repercussão geral reconhecida, não determinou o sobrestamento dos processos sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A inexistência de omissão na decisão que reconhece o direito ao piso salarial nacional dos professores impede a acolhida dos embargos de declaração." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8033393-22.2024.8.05.0000, em que figuram como partes embargante Estado da Bahia e embargada VERA LUCIA ALVES PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 21 de Novembro de 2024. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Desembargador - Relator R-07